Tribunal: TJSP
Processo: 1001167-52.2019.8.26.0363
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Apelação – Tributário – Mandado de segurança – IPTU – Progressividade - Sentença que concedeu a ordem – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Lei municipal anterior à EC 29/2000 – Impossibilidade de progressividade em razão do valor venal – Inocorrência, ademais, da progressividade extrafiscal prevista no art. 182 da Constituição Federal – Aplicação das Súmulas 598 e 668 do STF –

Ementa:
Apelação – Tributário – Mandado de segurança – IPTU – Progressividade - Sentença que concedeu a ordem – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Lei municipal anterior à EC 29/2000 – Impossibilidade de progressividade em razão do valor venal – Inocorrência, ademais, da progressividade extrafiscal prevista no art. 182 da Constituição Federal – Aplicação das Súmulas 598 e 668 do STF – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça sobre a mesma comarca - Cobrança do tributo com base na alíquota mínima – Repercussão geral a respeito do tema (STF - RE no 602347) - Sentença mantida em reexame necessário - Aplicação do art. 252 do RITJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001167-52.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, são apelados F F B
PARTICIPAÇÕES LTDA, 3B INVEST PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA
e INDAIAÇU PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001167-52.2019.8.26.0363 -Voto no 31.672
2
Apelação / Reexame Necessário no 1001167-52.2019.8.26.0363 - Digital
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Município de Mogi Mirim
Apeladas: F.F.B. Participações Ltda., Indaiaçu Participações Ltda. e 3B Invest
Participação e Administração Ltda.
Comarca : Mogi Mirim
Voto n. 31.672
Apelação
Tributário
Mandado de segurança
IPTU

Progressividade - Sentença que concedeu a ordem Pretensão à
reforma
Inadmissibilidade
Lei municipal anterior à EC
29/2000 Impossibilidade de progressividade em razão do valor
venal
Inocorrência, ademais, da progressividade extrafiscal
prevista no art. 182 da Constituição Federal Aplicação das
Súmulas 598 e 668 do STF Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça sobre a mesma comarca - Cobrança do tributo com base na
alíquota mínima Repercussão geral a respeito do tema (STF - RE
no 602347) - Sentença mantida em reexame necessário - Aplicação
do art. 252 do RITJSP Recurso desprovido.
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo
Município de Mogi Mirim da r. sentença de págs.335/346 que concedeu a
ordem no mandado de segurança impetrado por F.F.B. Participações Ltda.,
Indaiaçu Participações Ltda. e 3B Invest Participação e Administração Ltda.,
reconhecendo a inconstitucionalidade da progressividade de alíquota do IPTU
com base no valor venal por se pautar em lei municipal anterior à EC 29/00,
bem como julgando ilegal o Decreto municipal no 7.801/2018, que alterou o
fator gleba, por violação ao princípio da legalidade. Determinou o
recolhimento do imposto com base na alíquota mínima e desconsiderando o
referido decreto. Não houve condenação em verba honorária, nos termos do
art. 25 da Lei no 12.016/2009.
Em suas razões de apelação (págs. 349/374), alega o Município,
preliminarmente, que a petição inicial é inepta. No mérito, aduz não haver a
inconstitucionalidade na diferenciação de alíquotas, que tem como objetivo
assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001167-52.2019.8.26.0363 -Voto no 31.672
3
de exceção à Súmula 668 do STF. Defende que há apenas a utilização da
seletividade, que não se confunde com a progressividade. Afirma que, quanto
ao exercício de 2019, houve alteração, por decreto, do “fator gleba”, o que
levou a um aumento do imposto, mas que tal mudança não viola o princípio
da legalidade.
As contrarrazões vieram (págs. 378/383).
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por F.F.B.
Participações Ltda., Indaiaçu Participações Ltda. e 3B Invest
Participação e Administração Ltda. contra ato do Secretário de Finanças
de Mogi Mirim, insurgindo-se contra a aplicação da alíquota de 2%, e não de
1%, a título de IPTU do exercício de 2019 com relação a parte dos imóveis de
sua propriedade, e também contra a alteração do valor venal de dois imóveis
veiculada por decreto.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, que está
adequadamente fundamentada e veio acompanhada de documentos aptos à
compreensão da controvérsia.
Quanto à alíquota aplicável, nota-se que o Município aplicou a
alíquota de 2% com lastro na Lei Complementar no 042/95 (págs. 246/248):
Art. 2o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, quando
incidente sobre terreno não edificado, será calculado mediante a aplicação
da alíquota de 1% (um por cento), salvo nos casos de terreno com área
igual ou superior a 1.000m2 (mil metros quadrados) ou naqueles cujo
sujeito passivo da obrigação seja proprietário, titular do domínio útil ou
possuidor, a qualquer título, de mais de 2 (dois) terrenos não edificados,
localizados na zona urbana deste Município, para os quais a alíquota será
de 2% (dois por cento).
Sobre esse dispositivo, cabível transcrever as elucidativas
considerações da r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001167-52.2019.8.26.0363 -Voto no 31.672
4
Ocorre que, no que se refere ao cobro do IPTU do ano de 2019 dos imóveis
de inscrição municipal de no 53-35-86-0315-001 e 51-55-81-0203-001,
53-21-24-0027-001 e 53-36-16-0425-001 se a Fazenda Municipal adotou a
alíquota de 2% em razão de sua área superior a 1.000m2, procedeu com
inequívoca ilegalidade, uma vez que a lei municipal que confere respaldo à
pretensão municipal é anterior à promulgação da Emenda Constitucional
de 29/2000, que autorizou a progressividade da alíquota em razão do valor
do imóvel, bem como porque não possui como escopo escudar a função
social da propriedade.
Por outro lado, a segunda hipótese de exceção prevista no artigo 2o da Lei
Complementar 42/1995, qual seja, adoção de alíquota de 2% para imóveis
não edificados cujos sujeitos passivos da obrigação tributária sejam
proprietários, titulares do domínio útil ou possuidor, de mais de dois
terrenos não edificados, possui clara inclinação à realização da função
social da propriedade, pois visa o desestímulo à titularidade de bens sem
utilidade social e, por consequência, à especulação imobiliária.
Diferentemente da primeira hipótese legal para a adoção da alíquota de
2%, esta segunda se amolda à previsão constitucional inserta no inciso II
do parágrafo 4o do artigo 182 da Constituição Federal, ou seja, trata-se da
denominada
progressividade
no
tempo
[...]Todavia,
tal
norma
constitucional é clara no sentido de que a imposição de obrigação de
parcelamento do solo ou edificação precede, necessariamente, à exigência
do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no
tempo.
Com efeito, cumpre ressaltar que, após a alteração do §1o, do art.
156, da Carta Magna, pela Emenda Constitucional no. 29/00, tornou-se
possível a instituição de alíquotas progressivas e diferenciadas no cálculo do
IPTU em razão do valor, localização ou uso do imóvel, sem que tal represente
violação à cláusula pétrea.
Reza o citado art. 156 da CF:
“Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II,
definidos em lei complementar.
§ 1o Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182,
§ 4o, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:
I - ser progressivo do imóvel; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001167-52.2019.8.26.0363 -Voto no 31.672
5
II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o
uso do imóvel”.
Assim, a Emenda 29/00 não viola cláusula pétrea da Constituição
da República, em que a progressividade fiscal nela prevista não afeta direitos
nem garantias individuais, antes atende aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva.
Entretanto, antes do advento dessa emenda, a progressividade na
cobrança do IPTU só era possível para atender à função social da propriedade
urbana, daí inferindo-se que as leis municipais anteriores à mencionada EC,
instituidoras de alíquotas progressivas na cobrança do Imposto Predial e
Territorial Urbano, estariam eivadas de inconstitucionalidade, sendo,
consequentemente, ilegais as cobranças fixadas nesses parâmetros.
Esse é o entendimento extraído da Súmula 668 do STF, que
assim dispõe:
“É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da
Emenda Constitucional 29/00, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se
destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”.
Por sua vez, o art. 182, § 4o, inciso II, da CF prevê a aplicação de
alíquotas progressivas no tempo, nos seguintes termos:
“É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei
federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado
ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob
pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
'II imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
progressivo no tempo (...)”.
O referido dispositivo constitucional condiciona a aplicação de
alíquotas progressivas no tempo à existência de lei específica que estabeleça normas
para uso da propriedade urbana, bem como para fins de cumprimento da função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001167-52.2019.8.26.0363 -Voto no 31.672
6
social da propriedade, e desde que a área do imóvel não edificado, subutilizado ou
não utilizado esteja prevista no Plano Diretor do município.
O Estatuto da Cidade (Lei federal no 10.257/01) estabelece em seu art.
5o:
“Lei municipal específica para área incluída no plano diretor
poderá determinar o parcelamento, a edificação ou utilização
compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou - não
utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para
implementação da referida obrigação”.
E, ainda, o art. 7o prescreve que apenas no caso de descumprimento
das condições e dos prazos previstos no 'caput' do art. 5o, ao Município seria
permitido proceder à aplicação do IPTU progressivo no tempo.
Além disso, o próprio art. 182 prevê que é necessária a prévia tentativa
de parcelamento ou edificação compulsórios.
Entretanto, no presente caso, não há indícios de que os requisitos
legais tenham sido satisfeitos, cingindo-se a municipalidade a alegar que o objetivo
da progressividade é promover a função social da propriedade.
Também não se trata de caso de seletividade, que se verifica quando
há diferenciação com relação à destinação do imóvel, como entre comerciais e
residenciais como ensina o jurista Hugo de Brito Machado, em sua obra “Curso de
Direito Tributário”, Malheiros, 27a Ed., 2006, São Paulo, p.402:
“Progressividade não se confunde com seletividade. Progressivo é o imposto
cuja alíquota cresce em função do crescimento de sua base de cálculo. Essa a
progressividade ordinária, que atende ao princípio da capacidade
contributiva. A progressividade no tempo é um conceito diverso. Nesta, que é
instrumento da política urbana, a alíquota do imposto cresce em função do
tempo durante o qual o contribuinte se mantém em desobediência ao plano de
urbanização da cidade. Seja como for, na progressividade tem-se que o
imposto tem alíquotas que variam para mais, em função de um elemento do
fato gerador do imposto, em relação ao mesmo objeto tributado. Seletivo, por
sua vez, é o imposto cujas alíquotas são diversas em razão da diversidade do
objeto tributado. Assim, o IPTU será seletivo se as suas alíquotas forem
diferentes para imóveis diferentes, seja essa diferença em razão da utilização,
ou da localização, ou de um outro critério qualquer, mas sempre diferença de
um imóvel para outro imóvel”. (grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001167-52.2019.8.26.0363 -Voto no 31.672
7
Sendo assim, a diferenciação entre imóvel edificado e não-edificado
traduz a progressividade para o cumprimento da função social da propriedade, tendo
nítido caráter punitivo com relação ao imóvel ocioso. A seletividade reflete uma
escolha política que privilegia determinado tipo de utilização, não tendo caráter
punitivo.
Ademais, cumpre ressaltar que também há inconstitucionalidade na
previsão de que a alíquota será aplicada a contribuinte que possui mais de um
imóvel na mesma situação, conforme a Súmula no 589 do STF:
Súmula 589
É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e
territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte.
A impropriedade de lançamentos como os discutidos no presente caso
vem sendo afirmada por esta C. Câmara, em feitos da mesma comarca:
Ação Anulatória de Débito Fiscal. Alegação de ilegalidade do lançamento do
IPTU 2018 dos imóveis sob inscrição n. 53-35-86-0315-001, 51-56-20-0040-001,
53-21-24-0027-001 e 53-36-16-0685-001. Sentença que julgou procedente o
pedido. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de publicação,
tempestiva, em órgão oficial de imprensa, da Planta Genérica de Valores,
aprovada pela Lei no 324/2017. Violação ao princípio da publicidade.
Inocorrência. Decreto 7.565/2017. Instrumento inadequado para a majoração
da base de cálculo do imposto além dos índices de correção monetária.
Ilegalidade constatada. Aplicação de alíquotas progressivas de IPTU regulada
pela Lei Complementar Municipal n. 42/1995. Inconstitucionalidade da lei
municipal editada anteriormente à EC 29/2000 que se constata. Inteligência
da Súmula 668 do STF e do Tema 155 do STF. Anulação dos lançamentos de
IPTU/2018 relativos aos imóveis sob n. 53-35-86-0315-001, 51-56-20-0040-001,
53-21-24-0027-001 e 53-36-16-0685-001 que se mostra de rigor. Recurso não
provido. (TJSP, Apelação no 1000977-26.2018.8.26.0363, 18a Câmara de
Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti, DJe. 29/11/2019).
AÇÃO ANULATÓRIA IPTU do exercício de 2018 Inexigência do imposto
em razão da ausência de publicação tempestiva da Planta Genérica de
Valores Requisito essencial para a legislação que altera os valores de metro
quadrado dos terrenos municipais, o que afeta o valor venal dos imóveis e,
consequentemente, a base de cálculo do IPTU Ofensa aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001167-52.2019.8.26.0363 -Voto no 31.672
8
publicidade e legalidade Insuficiência da afixação do documento no átrio da
Prefeitura ou publicação em outro local que não a imprensa oficial ou um
jornal de grande circulação Precedentes do STJ Inobservância, ainda, do
art. 101, par. 1o, da Lei Orgânica do Município Ilegalidade da alíquota de
2% sobre os imóveis cujo contribuinte seja dono de mais de um terreno não
edificado Ofensa à Súmula no 589 do STF Ausência de prejuízo à função
social da propriedade que permita a subsunção da regra à exceção da Súmula
no 688 do STF Possibilidade de cobrança do IPTU do exercício de 2018 pela
alíquota de 1% e observada a legislação anterior à LCM 324/2017 Verba
honorária fixada, por equidade, em patamar condizente com a razão entre o
valor da causa e o labor exercido pelo causídico vencedor Aplicação do art.
85, par. 3o e 8o, do CPC que deve ser cotejada aos dispositivos legais que
vedam o enriquecimento ilícito, prezam pela boa-fé processual das partes e
das decisões judiciais e atendem aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, inadmissível sua interpretação literal e isolada

Precedentes do STJ Recurso parcialmente provido, com observação. (TJSP,
Apelação no 1000913-16.2018.8.26.0363, 14a Câmara de Direito Público, Rel.a
Des.a Mônica Serrano, j. 24/10/2019)
Sendo assim, a r. sentença deve ser mantida quanto a esse ponto.
Quanto ao Decreto municipal no 7.801/2018, que alterou o fator gleba,
mantém-se a r. sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP:
E ao promover relevante atualização do que denomina fator gleba, sem lei
específica, retirando substancialmente a mitigação que a aplicação de tais
fatores produzia no valor venal do imóvel (de 0,735 para 0,850 para
imóveis não edificados de 5.001,00m2 até 10.000,00m2; e de 0,540 para
0,600 para imóveis não edificados de 10.001,00m2 até 20.000,00m2),
incorre-se em ilegal aumento da base de calculo, por via oblíqua
(travestida de legalidade), no caso do autor um aumento superior a 10%.
Violado, portanto, o princípio da reserva legal ante inexistência de lei em
sentido estrito, há de se reconhecer a ilegalidade da majoração do imposto
promovida sem lei específica, em afronta à súmula 160 do Superior
Tribunal de Justiça: É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante
decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária .
Nota-se que, de fato, não é lícita a utilização do decreto para,
indiretamente, majorar o tributo, suprimindo fatores de redução como o fator
gleba.
No mais, a r. sentença recorrida também observou o entendimento
do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que ao apreciar o Recurso
Extraordinário no 605.347/MG, com repercussão geral reconhecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001167-52.2019.8.26.0363 -Voto no 31.672
9
entendeu que a declaração de inconstitucionalidade da progressividade da
alíquota, em vez de anular a validade do tributo, deve ser mantida sua
cobrança, mas pela alíquota mínima fixada em lei para cada tipo de
destinação do imóvel, in verbis:
“(...) A jurisprudência da Corte é no sentido de assegurar a cobrança do
tributo com base na alíquota mínima e não a de anular por completo
sua exigibilidade. O ministro salientou que a inconstitucionalidade da
lei se refere apenas à progressividade e, por este motivo, a cobrança
deve ser efetuada com base em alíquota mínima. “A solução mais
adequada para a controvérsia é manter a exigibilidade do tributo,
adotando-se
alíquota
mínima
como
mandamento
da
norma
tributária...” (Rel. Min. Edson Fachin, ATA No 32, de 04/11/2015. Dje no
222, divulgado em 06/11/2015). - destaquei -
Com isso, a r. sentença deve ser mantida também nesse particular.
Ante o exposto, mantém-se a r. sentença em reexame necessário e
nega-se provimento ao recurso fazendário. Custas pelo Município em
reembolso e descabida a fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei
12.016/2009 e Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF).

Roberto Martins de Souza
Relator